Tribunal: TJES
Processo: 5002779-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002779-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE NILO DA VITORIA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº
5002779-09.2021.8.08.0000

Recorrente: José Nilo da Vitória

Recorrido: Município de Aracruz

Relatora: Desembargadora Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

JOSÉ NILO DA VITÓRIA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1291577) em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ-ES
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face do Recorrente
e OUTROS
, cujo
decisum
, reconheceu a legitimidade ativa do Município de Aracruz, rejeitou a preliminar de inadequação do Cumprimento de Sentença, bem como rejeitou as Impugnações ao Cumprimento de Sentença apresentadas pelos Executados, condenando, ainda,
“os executados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Procuradores do Município de Aracruz/ES”,
fixados
“no valor total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) - R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada executado (inclusive para o falecido Antônio Guidetti, sucedido pelos herdeiros já integrados à demanda), na forma do art. 85, § 8°, do CPC, cuja disposição também se aplica quando o emprego do art. 85, § 3°, do CPC redunda ser honorários advocatícios sucumbenciais em valor exorbitante, não compatível com a complexidade da demanda”.

Irresignado, o Recorrente pleiteia,
preliminarmente
, o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, sustentando que
“o agravante nesse momento, não está em condições de custear as despesas do presente processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família”,
deixando, portanto, de recolher o preparo recursal.

Alega, ainda, a ilegitimidade ativa do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
para exigir o Cumprimento de Sentença, por não haver integrado a respectiva relação jurídico-processual durante a fase de conhecimento.

No
mérito,
alega:
I)
“o cumprimento da sentença deveria ser precedido da prévia liquidação de sentença”;

II)

“A expressão ‘maior remuneração’ estabelecido na sentença, deve ser interpretada, como o maior valor de subsídio recebido pelo agravante na época em que era vereador, pois a remuneração do vereador por força do art. 39 parágrafo 4 da Constituição Federal, é exclusivamente o subsídio, desta forma, interpretação contrária, viola dispositivo constitucional, devendo a decisão agravada ser reformada, para que seja reconhecido como ‘maior remuneração’ o maior valor de subsídio recebido pelo agravante na época em que era vereador”;
III)

“não é razoável a cobrança de multa no valor de R$ 885.885,02, levando em consideração, que o valor recebido por sessão extraordinária foi de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), dessa forma o valor cobrado extrapola todos os limites da razoabilidade”;

IV)

“O valor da multa aplicada deve incidir correção monetária a partir da publicação da sentença (27/04/2011) pelo IGPM/FGV e o juros de mora 0,5% aos mês a partir do transito em julgado ocorrido em 01/09/2017, e não as forma e índices estabelecidos na decisão agravada”.

Pugna, assim, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de
“imediata suspensão do cumprimento de sentença em relação ao agravante nos autos de nº 0000417-63.2005.8.08.0006”.

Ademais, requer que:
(I)
seja declarada
“a ilegitimidade da Agravada, para propor o cumprimento de sentença, extinguindo a execução em relação ao agravante”
;
(II)
seja determinada a
“liquidação prévia da sentença, extinguindo a execução”
; e, alternativamente,
(III)
seja reconhecido o excesso de execução.

Decisão (ID 2412642) proferida pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que indeferiu
“o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado pelo Recorrente, mantendo-se a Decisão hostilizada nos seus termos”.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou Contraminuta no ID 2591454.

Parecer do Ministério Público no ID 2928098 opinando
“pelo conhecimento e não provimento deste recurso de agravo de instrumento”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº
5002779-09.2021.8.08.0000

Recorrente: José Nilo da Vitória

Recorrido: Município de Aracruz

Relatora: Desembargadora Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
JOSÉ NILO DA VITÓRIA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1291577) em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ-ES
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face do Recorrente
e OUTROS
, cujo
decisum
, reconheceu a legitimidade ativa do Município de Aracruz, rejeitou a preliminar de inadequação do Cumprimento de Sentença, bem como rejeitou as Impugnações ao Cumprimento de Sentença apresentadas pelos Executados, condenando, ainda,
“os executados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Procuradores do Município de Aracruz/ES”,
fixados
“no valor total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) - R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada executado (inclusive para o falecido Antônio Guidetti, sucedido pelos herdeiros já integrados à demanda), na forma do art. 85, § 8°, do CPC, cuja disposição também se aplica quando o emprego do art. 85, § 3°, do CPC redunda ser honorários advocatícios sucumbenciais em valor exorbitante, não compatível com a complexidade da demanda”.

Irresignado, o Recorrente pleiteia,
preliminarmente
, o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, sustentando que
“o agravante nesse momento, não está em condições de custear as despesas do presente processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família”,
deixando, portanto, de recolher o preparo recursal.

Alega, ainda, a ilegitimidade ativa do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
para exigir o Cumprimento de Sentença, por não haver integrado a respectiva relação jurídico-processual durante a fase de conhecimento.

No
mérito,
alega:
I)
“o cumprimento da sentença deveria ser precedido da prévia liquidação de sentença”;

II)

“A expressão ‘maior remuneração’ estabelecido na sentença, deve ser interpretada, como o maior valor de subsídio recebido pelo agravante na época em que era vereador, pois a remuneração do vereador por força do art. 39 parágrafo 4 da Constituição Federal, é exclusivamente o subsídio, desta forma, interpretação contrária, viola dispositivo constitucional, devendo a decisão agravada ser reformada, para que seja reconhecido como ‘maior remuneração’ o maior valor de subsídio recebido pelo agravante na época em que era vereador”;
III)

“não é razoável a cobrança de multa no valor de R$ 885.885,02, levando em consideração, que o valor recebido por sessão extraordinária foi de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), dessa forma o valor cobrado extrapola todos os limites da razoabilidade”;

IV)

“O valor da multa aplicada deve incidir correção monetária a partir da publicação da sentença (27/04/2011) pelo IGPM/FGV e o juros de mora 0,5% aos mês a partir do transito em julgado ocorrido em 01/09/2017, e não as forma e índices estabelecidos na decisão agravada”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho exarou Decisão de ID 2412642, indeferindo o efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO
.

Historiando, o Recorrente, Ex-Vereador do Município de Aracruz-ES, restou condenado em Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, juntamente com outros Ex-Vereadores e com o Ex-Prefeito do indigitado Ente Federativo, cujo Acórdão condenatório, que transitou em julgado na data de 01/09/2017, possui o seguinte teor:

“
EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ARTIGO 11, INCISO I, DA LEI 8.429⁄92. SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. I) PRELIMINAR SUSCITADA PELO PARQUET: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LUIZ CARLOS CACÁ GONÇALVES E OUTROS. REJEITADA. II) MÉRITO. CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I)
PRELIMINARMENTE. A Decisão que julgou o Recurso de Embargos de Declaração, opostos face à Sentença vergastada, foi publicada, via imprensa oficial, em 18.08.2011, quinta-feira, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 19.08.2011, sexta-feira. Tratando-se de litisconsortes com diferentes procuradores, o prazo recursal de 15 (quinze) dias, preconizado no artigo 508, do Código de Processo Civil, é contado em dobro (artigo 191, do Código de Processo Civil). Desse modo, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 19.08.2011, sexta-feira, o último dia do prazo recairia, a princípio, em 17.09.2011, sábado, sendo prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 19.09.2011, segunda-feira, data da protocolização da petição recursal de fls. 1.754⁄1.800, o que resulta na tempestividade do presente Recurso de Apelação. Preliminar rejeitada.

II)
MÉRITO. As matérias submetidas às 65 (sessenta e cinco) sessões extraordinárias da Câmara Municipal de Aracruz, realizadas no período de janeiro de 2001 a julho de 2004, não atenderam, em sua larga maioria, ao disposto no artigo 24, § 6º, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ (A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á: ... II - em caso de urgência ou interesse público relevante: ... b) pelo Prefeito Municipal;), configurando a prática do ato doloso de improbidade administrativa incurso no artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429⁄92, notadamente diante do pagamento de ¿jetons¿ no valor total líquido de R$ 517.437,15 (quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quinze centavos), desconsiderando a correção monetária a ser computada a partir do pagamento a cada parlamentar. Ressalte-se que todos os ofícios expedidos pelo Prefeito Municipal ou Prefeito Municipal em exercício, à época, não indicaram quais seriam as matérias submetidas à votação, desatendendo, uma vez mais, ao disposto no artigo 24, § 6º, inciso II, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, porquanto exige-se, para fins de convocação, que a Sessão Extraordinária somente verse sobre matéria de interesse público relevante ou urgente. Sobreleva salientar, outrossim, que, conquanto os Recorrentes LUIZ CARLOS CACÁ GONÇALVES e MARCELO DE SOUZA COELHO não tenham sido remunerados em razão da realização das Sessões Extraordinárias sub examinem, forçoso concluir que sem os ofícios expedidos pelos alcaides seria impossível a realização dos atos parlamentares em testilha, razão pela qual os Recorrentes concorreram para a prática dos atos de improbidade administrativa. Noutro giro, as penas aplicadas aos parlamentares Recorrentes e, notadamente, aos Recorrentes LUIZ CARLOS CACÁ GONÇALVES e MARCELO DE SOUZA COELHO, consubstanciadas no pagamento de multa civil equivalente a 30 (trinta) vezes o valor da maior remuneração percebida por cada agente durante o período de 02.01.2001 a 31.12.2004, a ser apurada em liquidação de Sentença, e na suspensão dos direitos políticos pelo período de 03 (três) anos, guardam compatibilidade entre o ato praticado e o consequente prejuízo ao erário, além de observar os patamares mínimo e máximo estabelecidos no artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429⁄92.

III)
Recursos conhecidos e improvidos. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e no mérito, por igual votação, negar provimento aos Recursos.”

(
TJES
, Classe: Remessa Necessária, 006050004172, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2014, Data da Publicação no Diário: 12/02/2014)

Destarte, na data de 21/09/2018, o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
ingressou com pedido de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
em desfavor dos condenados, requerendo, dentre outros pedidos, que o Recorrente efetue o pagamento
“da quantia de R$ 885.885,02 (oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos); a ser atualizada até o dia do efetivo pagamento, nos termos do art. 523, caput, do NCPC, sob pena de incidência de honorários advocatícios no percentual de 10%, bem como de multa de 10%, nos termos do art. 523, §1º do NCPC
” (ID 1244323).

Oferecida IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA pelo Recorrente, o douto Juízo Primevo prolatou a Decisão objurgada, na qual rejeitou a Impugnação e condenou o Executado/Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como determinou a intimação do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
para se manifestar acerca dos bens oferecidos à penhora e
“para dizer se tem interesse na realização da audiência de conciliação sugerida pelo executado”,
ora Recorrente,
in litteris:

(...)

Com efeito, a respeito da matéria
sub judice
, cumpre salientar, inicialmente, que o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ, pessoa jurídica prejudicada pelos atos ilícitos (artigo 18 da Lei nº 8.429/1992
), apesar de não ter integrado a lide na Fase Cognitiva, detém legitimidade para executar o Título Executivo Judicial formado, consoante o disposto no artigo 17 da Lei nº 4.717/1965
, aplicável à espécie por força do Microssistema Processual Coletivo,
in litteris:

“Artigo 17.

É sempre permitida às pessoas ou entidades referidas no art. 1º
, ainda que hajam contestado a ação, promover, em qualquer tempo, e no que as beneficiar a execução da sentença contra os demais réus.”

Ademais, o artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) estatui, expressamente, que, n
o caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3º do artigo 6º da Lei da Ação Popular, que trata do instituto da Legitimação Bifronte, Intervenção Móvel ou Migração Pendular, instituto segundo o qual a Pessoa Jurídica de Direito Público ou de Direito Privado, cujo ato seja objeto de impugnação, pode abster-se de contestar o pedido, ou pode, até mesmo, atuar ao lado do Autor da demanda, em sendo útil ao interesse público
.

Nessa esteira, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
orienta-se no sentido da possibilidade de a Pessoa Jurídica de Direito Público interessada ingressar na lide, no polo ativo, mesmo que não tenha participado do processo como Litisconsorte inicialmente,
in verbis:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EM TESE LESADA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO POSTERIOR. ART. 17, § 3º, DA LEI DE IMPROBIDADE (LEI 8.429/92) E ART. 6º, § 3º, DA LEI DA AÇÃO POPULAR (LEI 4.717/65)

1.

A pessoa jurídica em tese lesada deve ser intimada da existência de Ação de Improbidade proposta pelo Ministério Público, pelo que ela deve ser incluída no polo passivo da lide, aplicando-se, por analogia, o caput do art. 6º da Lei da Ação Popular. Citado o ente público, porém, ele poderá se abster de contestar ou requerer seu ingresso no polo ativo, aderindo à pretensão ministerial (art. 6º, § 6º, da Lei 4.717/65 c/c art. 17, § 3º, da Lei 8.429/92).

2.

Os precedentes do STJ que apontam não haver nulidade pelo fato de a pessoa jurídica não ter participado do processo como litisconsorte devem ser entendidos à luz do espírito da Lei de Improbidade e do interesse público protegido. Não há nulidade porque inexiste prejuízo para o ente público quando ato de improbidade praticado em seu detrimento vem a ser punido sem a sua participação. Prejuízo, aliás, haveria na hipótese contrária, ou seja, se condenação por improbidade fosse anulada por a pessoa jurídica lesada não ter participado do processo.

3.
Se a pessoa jurídica não foi intimada da existência do processo desde o seu início, nada impede que se permita sua intervenção em momento posterior, recebendo ela o processo no estado em que se encontra.

4.

Não estando o ente público participando do processo ab initio, fato que, em tese, conduziria à incompetência da Vara de Fazenda Pública, deveria o Juízo, antes de declinar a competência, intimar a pessoa jurídica supostamente lesada para dizer se tinha ou não interesse no feito.

5.
Recurso Especial provido.”

(
STJ
, REsp 1283253/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 10/10/2016)

Na mesma linha de percepção, o seguinte julgado:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATOS PRATICADOS POR PREFEITO MUNICIPAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERESSADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MUNICÍPIO À DEFESA DOS INTERESSES DO IMPUTADO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, LEGALIDADE E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. ART. 398 DO CPC. JUNTADA DE DOCUMENTO IRRELEVANTE AO JULGAMENTO. VISTA À PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. OFENSA AO ART. 552, §1.º, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA MUNICIPALIDADE. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO DEMANDADO. ART. 538 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA. LIMITES DA MULTA APLICÁVEL.

1.

A ação de improbidade confere legitimidade ativa ao Ministério Público e faculta à pessoa jurídica de direito público interessada a prerrogativa de abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor da demanda, acaso se afigure útil ao interesse público.

2.
A doutrina especializada sobre o tema, todavia, tem esposado o entendimento de que a exegese dos referidos dispositivos legais admite a atuação da pessoa jurídica interessada como litisconsorte passivo em ação civil pública de improbidade. Neste sentido, a lição de CARLOS FREDERICO BRITO DOS SANTOS, litteris: "A interpretação requer cautela quando da sua aplicação à ação de improbidade, posto que, diferentemente do que ocorre na ação popular (art. 6.º, caput), na ação civil pública de improbidade a pessoa jurídica interessada não pode ser acionada com ré, embora possa optar pelo litisconsórcio passivo na ação, após o seu chamamento, passando o ato praticado pelo agente público por entendê-lo lícito, apesar de reputado ímprobo pelo Ministério Público." (SANTOS, Carlos Frederico dos.

"Improbidade Administrativa - Reflexões sobre a Lei n.º 8.429/92".

1.ª ed., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2002, p. 137)

3.
A pessoa jurídica de direito público interessada, em qualquer hipótese, haverá de pautar-se não na defesa do interesse público, excluída a atuação pro parte, e na observância dos princípios da moralidade e da legalidade, que regem a atuação do administrado público. Neste particular, revela-se valiosa a lição de MARINO PAZZAGLINI FILHO, MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA e WALDO FAZZIO JÚNIOR, na medida em que advertem: "... somente pode a pessoa jurídica assumir qualquer dos polos da relação jurídica de direito material controvertida se demonstrado o interesse público naquele posicionamento, não sendo admitida a assunção desarrazoada ou desmotivada. Assim, verbi gratia, contestar o pedido apenas para a defesa pessoal do agente público jamais será admitido, podendo significar, para quem ordenar a indevida postura processual o cometimento de outro ato de improbidade (art. 11, caput)" (in "Improbidade Administrativa - Aspectos Jurídicos da Defesa do Patrimônio Público", 3.ª ed., rev. e atual., São Paulo: Ed. Atlas, 1998, p. 211).

4.
Atuando como litisconsorte ativo, interdita-se ao mesmo, migrar para o polo passivo, máxime à luz da preclusão lógica. Deveras, refoge à ratio essendi da lei a defesa de ato pessoal do agente improbo, conforme analisado pela Corte a quo e de cognição interditada ao E. STJ, consoante a súmula n.º 07/STJ.

[...] (REsp 637.597/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 20/11/2006, p. 275)
Saliente-se, ademais que a jurisprudência deste STJ é também no sentido de permitir o deslocamento da pessoa jurídica de Direito Público do polo passivo para o ativo na Ação Civil Pública, desde que presente o interesse público, a juízo do representante legal ou do dirigente, nos moldes do art. 6º, § 3º, da Lei 4.717/1965, combinado com o art. 17, § 3º, da Lei de Improbidade Administrativa.”

(
STJ
, AgRg no REsp 1012960/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 04/11/2009).

Quanto à alegação de que
as verbas percebidas a título de “jetons” pela participação dos condenados na Ação de Improbidade
nas sessões extraordinárias devem ser excluídas da base de cálculo da verba executada, tenho que não assiste razão o Recorrente,
uma vez que referidas parcelas integram o subsídio dos Vereadores do Município de Aracruz/ES, conforme disposição constante do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 25/1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração dos Vereadores da municipalidade
,
verbis
:

“Artigo 2º -
O subsídio dividir-se-á em parte fixa e
parte variável
.

§ 1º -

A parte variável do subsídio não será inferior à fixa, e corresponderá ao comparecimento efetivo do Vereador e à participação nas votações
.

§ 2º -
Somente poderão ser remuneradas uma sessão por dia
e, no máximo, quatro sessões extraordinárias por mês
.”

Destaque-se que
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já se debruçou sobre a querela vertente e decidiu no sentido de
que os “jetons” possuem natureza remuneratória quando a própria norma instituidora assim determinar
,
in litteris
:

“
EMENTA
: TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL.
JETONS. NATUREZA REMUNERATÓRIA
. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
Os jetons percebidos pelos integrantes do Conselho Estadual de Trânsito e das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações têm natureza remuneratória, pois a própria norma instituidora assim denomina
, de modo que deve incidir contribuição previdenciária. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. A parte recorrente alega violação dos arts. 22, II, e 28 da Lei n. 8.212/1991 e dos arts. 457, § 2º, e 458, § 2º, III, da CLT, sustentando, em síntese, ter natureza indenizatória os "jetons" (indenização por comparecimento aos julgamentos) pagos ao integrantes do Conselho Estadual de Trânsito e das Juntas de Recursos de Infrações, de tal sorte que não haveria fato gerador para a incidência de contribuição previdenciária (fls. 260/268). Contrarrazões apresentadas pela FAZENDA NACIONAL, nas quais pede, preliminarmente, o não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento (fls. 308/315). É o relatório. Decido. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). Vejamos, no que interessa, o que está consignado no voto condutor do acórdão recorrido (fls. 236/247): A remuneração paga aos membros e secretários das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARIs encontra previsão no § 5º do art. 5º do Decreto n.º 2645/01 do Estado de Santa Catarina, verbis: § 5º Os membros e Secretários das Juntas Administrativas de Recursos - JARIs, farão jus a uma remuneração por sessão, correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do Salário Mínimo Nacional. Já a remuneração paga aos membros do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN está disposta no art. 9º do mesmo Decreto, nestes termos: Art. 9º Os membros do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN, farão jus a uma remuneração por sessão, correspondente a 60% (sessenta porcento) do Salário Mínimo Nacional. [...]
Faz-se necessário analisar a natureza jurídica do "jeton". Em que pese a afirmação dos órgãos públicos envolvidos de que se trata de verba indenizatória, é de se ver que a própria norma que a institui a qualifica como remuneratória. O Decreto n.º 2645/01 do Estado de Santa Catarina estabelece que os conselheiros farão jus à remuneração por sessão. E não poderia ser diferente, pois a regra é que os serviços sejam remunerados e interpretar a verba como indenizatória significaria atribuir à atividade um caráter gratuito, o que não parece ser o caso. Para que tal verba fosse considerada indenizatória, assim deveria vir expressamente prevista.
Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi acrescido à fundamentação. Pois bem.
Nada indica ser indenizatória a natureza das verbas pagas aos integrantes dos órgãos administrativos para comparecerem às sessões de julgamento, daí porque a tese recursal não encontra amparo no âmbito deste Tribunal Superior.
Mutatis mutandis, confiram-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CÉDULA DE PRESENÇA. REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DE CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DE COOPERATIVAS. INCIDÊNCIA. 1. Incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a membros de conselhos administrativos e fiscais de sociedades cooperativas, ainda que apenas a título de presença nas respectivas reuniões. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1218241/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017) TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVAS. CÉDULA DE PRESENÇA. MEMBROS DE CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA. Sobre os valores pagos a membros de Conselhos de Administração e de Conselhos Fiscais de sociedades cooperativas, ainda que apenas a título de comparecimento às respectivas reuniões, incide contribuição previdenciária. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 330.711/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013).”

(
STJ
- REsp: 1883088 SC 2020/0166063-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/03/2021)

Por sua vez, não assiste o Recorrente quando requer que a correção monetária passe a incidir
“a partir da Sentença publicada em 27/04/2011, pelo IGPM/FGV (equivalente ao método utilizado no site desse TJES) por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda frente à inflação e os juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado ocorrido em 01/09/2017 (não da data do suposto evento danoso).”

Isso porque a correção monetária e os juros moratórios da multa civil possuem, como dia de início de incidência, a data do evento danoso, que, no caso, foram os dias em que praticados os atos ímprobos, nos termos do que preconizam as Súmulas 43
e 54
do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 398 do Código Civil
.

Acerca do assunto, são claras as ementas a seguir:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE, AO JULGAR IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FIXOU O TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA, EM RAZÃO DA OMISSÃO DO JULGADO E MANTEVE O VALOR DA REMUNERAÇÃO BRUTA PARA FINS DE CÁLCULO DA MULTA DEVIDAS PELOS AGRAVANTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA, VISTO QUE A DECISÃO ESTÁ CLARA QUANTO AOS FUNDAMENTOS QUE LEVARAM À CONCLUSÃO DO QUE FOI DECIDIDO.
COISA JULGADA QUE DETERMINOU QUE A MULTA FOSSE CALCULADA TENDO COMO BASE A MAIOR REMUNERAÇÃO DOS AGRAVANTES, SEM ESPECIFICAR QUE SERIA A LÍQUIDA. REMUNERAÇÃO ENGLOBA O SALÁRIO BASE E TODOS AS COMISSÕES, GRATIFICAÇÕES E DEMAIS ADICIONAIS PERCEBIDOS PELO EMPREGADO OU FUNCIONÁRIO.
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC.
OMISSÃO NO JULGADO QUANTO AO TERMO A QUO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO QUE PODE SER SUPRIDA DE OFÍCIO, POR SE TRATAREM DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE PRÁTICA DA ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA É EXTRACONTRATUAL, RAZÃO PELA QUAL OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM INCIDIR A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. VERBETES 43 E 54 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(
TJRJ
- AI: 00729738420198190000, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2020)

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO.
AGRAVO PROVIDO.

1.
Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que, em execução de cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública de improbidade administrativa, acolheu a impugnação oferecida pelo executado e estabeleceu como termo inicial da atualização monetária da multa civil a data de seu arbitramento por acórdão desta Corte.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou-se no sentido de que as sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei da Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, motivo pelo qual a correção monetária e os juros da multa civil têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso.

3.

Nesse sentido, "a correção monetária e os juros da multa civil têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso (o ato ímprobo), nos termos das Súmulas 43 ("Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo") e 54 (" Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual ") do STJ e do art. 398 do Código Civil.
(STJ, REsp 1645642/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017)

4.
Decisão agravada reformada para que o termo inicial da atualização monetária da multa civil aplicada ao executado incida desde a data do evento danoso, ou seja, o mês de sua última remuneração (maio/1995).

5.
Agravo de instrumento da União a que se dá provimento.”

(
TRF-1
- AI: 00542721720164010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 04/04/2018)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL CONSISTENTE EM CINCO VEZES A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELA PREFEITA MUNICIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO CORRESPONDENTE A DATA DO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) No caso em exame, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: Os Agravados manifestaram impugnação (seq. 138.1), alegando a necessidade de observância da coisa julgada, entendendo que a multa deveria ser cobrada com base na remuneração líquida e atualizada desde o arbitramento da sanção na sentença. O Juízo "a quo" acolheu em parte a impugnação, sob o fundamento de ser pacífico nesta Corte o entendimento de que o termo inicial de correção monetária é a data da sentença. O entendimento manifestado na decisão recorrida conflita com a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.RECURSO ESPECIAL. MULTA CIVIL APLICADA COM FUNDAMENTO NO ART. 12,III, DA LEI Nº 8.429/92. SANÇÃO QUE DEVE TER COMO PARÂMETRO A REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE À DATA DA PRÁTICA DO ATO ÍMPROBO, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. 1.
Para que melhor atenda aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o art. 12, III, da LIA deve ser interpretado no sentido de que o parâmetro da multa civil é a remuneração vigente à data da prática do ato ímprobo, acrescida de correção monetária e juros legais.

2. Recurso especial provido. (REsp 1826161/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em10/12/2019, DJe 12/12/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAIS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA DA MULTA CIVIL APLICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DIES A QUO DA DATA DO EVENTO DANOSO. CÓDIGO CIVIL. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que as sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei de Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito. Assim, o termo inicial da correção monetária incide sobre o evento danoso. Precedentes do STJ: REsp 1645642/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe19/04/2017; (REsp1336977/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013. E, ainda, monocraticamente: EDcl no ARESP nº 1120803/SP, rel. Ministro Francisco Falcão, DJ 08/10/2018; AgInt no Resp nº 1727658/SP, rel. Ministra Regina Helena Costa, DJ 15/08/2018; AREsp n.º 1.043.374, rel. Ministro Og Fernandes, DJ 14/12/2017.2. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1775727/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDATURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019).

Não há equívoco, então, na conta apresentada pelo Ministério Público que, para efeitos de aplicação da multa civil, considerou o valor da última remuneração recebida pela então Prefeita, devidamente corrigida desde aquela data e não somente a partir da sentença como pretendido pelos Agravados
(fls. 106-107). Assim, a alegada afronta ao art. 1.022 e ao art. 489, § 1º, incisos IV e V, do CPC não merece prosperar, porque o acórdão recorrido examinou devidamente a controvérsia dos autos, fundamentando suficientemente sua convicção, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional porque inocorrentes quaisquer dos vícios previstos no referido dispositivo legal, não se prestando os declaratórios para o reexame da prestação jurisdicional ofertada satisfatoriamente pelo Tribunal a quo. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.”

(
STJ
- AREsp: 1812330 PR 2020/0342822-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 11/03/2021)

É certo, também, que o índice de correção monetária aplicável à multa civil, quando nenhum outro constar do Título Executivo, como na hipótese dos autos, é o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA
. A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS RÉUS. NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. DECISÃO CONCISA, PORÉM CLARA E OBJETIVA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. CARGO EM COMISSÃO E MANDATO ELETIVO QUE SE ENCERRARAM NO ANO DE 2012. DEMANDA QUE FOI AJUIZADA EM 2015. OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL, PREVISTO NO ART. 23 DA LEI N. 8.429/1992. AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS. TESE ARREDADA. CONTRATAÇÃO DIRETA, SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO JUSTIFICATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. DANO PRESUMIDO. "[. . .] O prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta. [...] O próprio art. 10, VIII, da Lei 8.492/1992 'conclui pela existência de dano quando há frustração do processo de licitação, inclusive abarcando a conduta meramente culposa. Assim, não há perquirir-se sobre a existência de dano ou má-fé nos casos tipificados pelo art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa.' (Resp 769.741/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 20.10.2009)' (REsp 1.685.214/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017)"(STJ, AgInt no REsp 1669685/PE, rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 15-5-2018)." (Apelação Cível n. 0900039-09.2014.8.24.0043, Segunda Câmara de Direito Público, Rel. Des. Henry Petry Junior. Data do julgamento: 30.06.2020) READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES IMPUTADAS. PARCIAL ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR. MANUTENÇÃO. RESSARCIMENTO DO DANO. PENALIDADE INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO PREJUÍZO MATERIAL.
MULTA CIVIL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA À ÉPOCA DOS FATOS. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE MORA DE 1% A.M. (UM POR CENTO AO MÊS), AMBOS A CONTAR DA DATA DO EVENTO DANOSO.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.”

(
TJSC
- APL: 09000328520158240009 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0900032-85.2015.8.24.0009, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 03/08/2021, Terceira Câmara de Direito Público)

Em sendo assim, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão da liminar vindicada.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado pelo Recorrente, mantendo-se a Decisão hostilizada nos seus termos, conforme a fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça Cível para manifestação.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(Documento assinado e datado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Inicialmente, frisa-se o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido da possibilidade de a Pessoa Jurídica de Direito Público interessada ingressar na lide, no polo ativo, mesmo que não tenha participado do processo como Litisconsorte inicialmente, de modo que o Município Recorrido, pessoa jurídica prejudicada pelos atos ilícitos

(artigo 18 da Lei nº 8.429/1992), apesar de não ter integrado a lide na Fase Cognitiva, detém legitimidade para executar o Título Executivo Judicial formado.

Ademais, a Corte da Cidadania já decidiu que os “jetons” possuem natureza remuneratória quando a própria norma instituidora assim determinar.

Na hipótese dos autos,
as
verbas percebidas a título de “jetons” pela participação dos condenados nas sessões extraordinárias integram o subsídio dos Vereadores do Município de Aracruz/ES, conforme disposição constante do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 25/1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração dos Vereadores da municipalidade.

No tocante à correção monetária e aos juros moratórios da multa civil, estes possuem, como dia de início de incidência, a data do evento danoso, que, no caso, foram os dias em que praticados os atos ímprobos, nos termos do que preconizam as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 398 do Código Civil.

Além disso, o índice de correção monetária aplicável à multa civil, quando nenhum outro constar do Título Executivo, como na hipótese dos autos, é o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Destaca-se que, em caso idêntico ao dos autos, envolvendo uma das partes condenadas na referida Ação de Improbidade Administrativa, já decidiu esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL.
REGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO LEGÍVEL NO PRAZO ESTIPULADO. PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO RECORRIDO PARA EXECUTAR O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JETONS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INTEGRAM O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DATA DO EVENTO DANOSO. DIAS EM QUE PRATICADOS OS ATOS ÍMPROBOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

III. MÉRITO

III.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da possibilidade de a Pessoa Jurídica de Direito Público interessada ingressar na lide, no polo ativo, mesmo que não tenha participado do processo como Litisconsorte inicialmente, de modo que o Município Recorrido, pessoa jurídica prejudicada pelos atos ilícitos

(artigo 18 da Lei nº 8.429/1992), apesar de não ter integrado a lide na Fase Cognitiva, detém legitimidade para executar o Título Executivo Judicial formado.

III.II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os “jetons” possuem natureza remuneratória quando a própria norma instituidora assim determinar.

III.III.

In casu, a
s verbas percebidas a título de “jetons” pela participação dos condenados nas sessões extraordinárias integram o subsídio dos Vereadores do Município de Aracruz/ES, conforme disposição constante do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 25/1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração dos Vereadores da municipalidade.

III.IV.
A correção monetária e os juros moratórios da multa civil possuem, como dia de início de incidência, a data do evento danoso, que, no caso, foram os dias em que praticados os atos ímprobos, nos termos do que preconizam as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 398 do Código Civil.

III.V.
Recurso conhecido e improvido.”

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento, rejeitando as Preliminares arguidas em sede de Contraminuta Recursal, e, no mérito, negar provimento ao presente Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

(
TJES
, 5002487-24.2021.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2022)

Diante do exposto, não há falar-se em reforma da Decisão combatida.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume, a Decisão combatida.

É como voto.

Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO RECORRIDO PARA EXECUTAR O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JETONS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INTEGRAM O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DATA DO EVENTO DANOSO. DIAS EM QUE PRATICADOS OS ATOS ÍMPROBOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da possibilidade de a Pessoa Jurídica de Direito Público interessada ingressar na lide, no polo ativo, mesmo que não tenha participado do processo como Litisconsorte inicialmente, de modo que o Município Recorrido, pessoa jurídica prejudicada pelos atos ilícitos

(artigo 18 da Lei nº 8.429/1992), apesar de não ter integrado a lide na Fase Cognitiva, detém legitimidade para executar o Título Executivo Judicial formado.

II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os “jetons” possuem natureza remuneratória quando a própria norma instituidora assim determinar.

III.

In casu, a
s verbas percebidas a título de “jetons” pela participação dos condenados nas sessões extraordinárias integram o subsídio dos Vereadores do Município de Aracruz/ES, conforme disposição constante do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 25/1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração dos Vereadores da municipalidade.

IV.
A correção monetária e os juros moratórios da multa civil possuem, como dia de início de incidência, a data do evento danoso, que, no caso, foram os dias em que praticados os atos ímprobos, nos termos do que preconizam as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 398 do Código Civil.

V.
O índice de correção monetária aplicável à multa civil, quando nenhum outro constar do Título Executivo, como na hipótese dos autos, é o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

VI.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar provimento ao presente Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.